Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 001.634.211-96 (APELADO), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1002062-60.2018.8.11.0041

Apelante:
BANCO BRADESCO SA

Apelado:
VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA

4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE RECUSOU A RECEBER O PAGAMENTOS DAS PARCELAS SUBSEQUENTES – AJUIZAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69,
“poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Se parte do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação e a instituição financeira se recusou a receber o pagamento das parcelas
subsequentes
, não há falar-se em inadimplemento contratual.

A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1002062-60.2018.8.11.0041

Apelante:
BANCO BRADESCO SA

Apelado:
VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA

4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO SA.
em desfavor de
VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA.

Sentença:
Julgou improcedente a ação e revogou a liminar concedida no Id. 12646907. Acolheu os pedidos contrapostos da requerida para declarar quitadas as parcelas vencidas em 30.03.2017 a 30.06.2018. Declarou nula a cláusula de venda casada do Seguro Proteção Premiada, no valor de R$1.071,39 e determinou a devolução na forma simples dos valores à requerida, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Determinou a restituição, na forma dobrada, dos valores pagos nas parcelas vencidas meses de março/2017 a agosto/2017, indevidamente cobrados e pagos pela requerida. Acolheu o pedido de danos morais pela cobrança indevida das parcelas quitadas, que arbitrou em R$7.078,00 devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros moratórios desde a citação. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id.

38268524): Defende a impossibilidade de a ação ser julgada improcedente, porquanto a obrigação foi cumprida e o processo terminou com o devido pagamento da dívida, de maneira que o pedido inicial deve ser reconhecido. Afirma que o Seguro de Proteção Financeira é item opcional no plano de financiamento e fica a critério do financiado sua adesão. Aduz que a requerida optou por adquirir o seguro, de maneira que não se trata de venda casada. Sustenta que a restituição de valores em dobro somente tem cabimento quando há cobrança ilegal/indevida e quando há má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação e afastar a condenação em repetição do indébito em dobro e danos morais. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

38268529).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020